Tribunal: STF
Processo: RHC 52898
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
CRIME DE FURTO. SE A APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DA INFRAÇÃO,
DESCRITA, EM TESE, COMO FATO PENAL TIPICO, DEPENDE DE EXAME
APROFUNDADO DA PROVA, NA QUAL SE CUIDARA DE ESCLARECER SUAS
CIRCUNSTANCIAS, INIDONEO E O HABEAS CORPUS. II.
RECURSO NÃO PROVIDO.